Tribunal: TJMT
Processo: 1003051-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003051-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), NORMANDO CORRAL - CPF: 286.226.776-72 (EMBARGADO), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (EMBARGANTE), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA - CPF: 345.997.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO MARCIO VIANA DA COSTA - CPF: 396.480.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA - CPF: 726.065.098-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATO OMISSO. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por entidade de direito privado contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, fundada em acórdão do Tribunal de Contas da União.

A parte embargante sustenta omissões e contradições, alegando a existência de atos administrativos relevantes no processo de tomada de contas especial, capazes de interromper ou suspender a prescrição, não analisados especificamente no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre atos administrativos apontados como interruptivos ou suspensivos da prescrição configura omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou genericamente o lapso temporal de inatividade no processo administrativo, mas não se manifestou pontualmente sobre atos apontados como relevantes pela parte embargante.

A jurisprudência admite a interrupção do prazo prescricional por atos de apuração ou de citação formal, exigindo a análise concreta de sua ocorrência e conteúdo.

Omissão reconhecida quanto à ausência de enfrentamento específico de documentos administrativos potencialmente relevantes, exigindo complementação da motivação sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão quanto à análise expressa de atos administrativos indicados como causas interruptivas ou suspensivas da prescrição no processo de tomada de contas especial.

Tese de julgamento: “1. É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para suprir omissão consistente na ausência de manifestação específica sobre atos administrativos apontados como aptos a interromper ou suspender a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 1.022; Lei no 9.873/1999, arts. 1o, §1o, e 2o; Resolução-TCU no 344/2022, art. 5o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com caráter infringente opostos por Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT contra o acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executiva com base no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, e, por consequência, julgar improcedente a pretensão executiva, extinguindo a execução de título extrajudicial n.o 1044259-54.2023.8.11.0041 com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições, porquanto desconsiderou atos relevantes realizados no âmbito do TCU, os quais, segundo sustenta, teriam o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente. Aponta que não houve inércia por período superior a três anos, defendendo que manifestações técnicas, pedidos de vista, diligências, notificações para audiência e despachos ministeriais foram ignorados no julgado embargado.

Aduz, ainda, que o acórdão desconsiderou expressamente o despacho do Ministro-Substituto, que determinou citação e audiência dos responsáveis, fato esse que, conforme argumenta, configura causa interruptiva da prescrição nos termos do art. 2o, I e II, da Lei 9.873/1999 e art. 5o da Resolução-TCU n. 344/2022.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições, com atribuição de efeitos infringentes para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, subsidiariamente, postula o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos, e para que seja reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicando-se, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do uso indevido do recurso, com evidente desvio de finalidade (id 296064886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia reside na alegada omissão e contradição do acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em acórdão do Tribunal de Contas da União. O embargante sustenta que não foram analisados, de forma específica, atos administrativos realizados no curso da tomada de contas especial que teriam o condão de interromper ou suspender a prescrição, tais como despachos determinando a citação e audiência dos responsáveis, pareceres técnicos, manifestações da unidade técnica e diligências instrutórias.

O acórdão efetivamente examinou, em termos gerais, a paralisação do processo administrativo entre abril de 2012, data da manifestação final do Ministério Público de Contas, e julho de 2016, data do julgamento final do TCU. Com base nesse lapso, reconheceu o transcurso de mais de três anos sem a prática de ato de conteúdo material ou de apuração, nos moldes exigidos pela Lei no 9.873/1999, especialmente em seu art. 1o, §1o. Destacou, ainda, que atos de mero expediente, como pedidos de vista, não são hábeis a interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme interpretação firmada pela jurisprudência desta Corte, inclusive em precedente da Segunda Câmara de Direito Privado.

Nesse mesmo sentido, o acórdão consignou que a paralisação decorreu de inércia exclusiva do órgão julgador, sem qualquer contribuição dos responsáveis, afastando o ônus da morosidade estatal.

Todavia, a omissão apontada nos presentes embargos não diz respeito ao exame da tese jurídica da prescrição intercorrente em abstrato, mas sim à ausência de manifestação específica sobre os documentos e atos administrativos mencionados pela parte embargante como causas interruptivas ou suspensivas, nos termos do art. 2o da Lei 9.873/1999 e do art. 5o da Resolução TCU n. 344/2022.

Com efeito, o embargante invocou expressamente, como exemplos de atos relevantes, despacho do Ministro-Substituto determinando citação e audiência dos responsáveis, manifestações técnicas com finalidade instrutória, notificações internas com repercussão externa e medidas administrativas que, segundo sustenta, evidenciariam o impulso regular do feito.

Ao integrar a fundamentação do acórdão para suprir a omissão quanto à análise de tais atos, é necessário esclarecer que nenhum dos documentos referidos representa ato inequívoco de apuração com potencial interruptivo ou suspensivo da prescrição nos termos da Lei no 9.873/1999, e da Resolução TCU no 344/2022. O despacho mencionado do Ministro-Substituto, por exemplo, apenas sinaliza movimentação interna no processo administrativo, sem comprovação de efetiva citação ou intimação dos responsáveis, tampouco há nos autos prova de que essas determinações foram efetivamente cumpridas antes do julgamento do TCU em julho de 2016.

Além disso, os demais atos apontados, como pareceres técnicos e despachos administrativos, correspondem a trâmites instrutórios internos, que não geraram impulso processual com repercussão externa nem configuraram apuração substancial de condutas. Como já afirmado no acórdão embargado, tais movimentações não constituem causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, sobretudo diante da exigência legal de que o ato seja inequívoco e dirigido à apuração do fato, conforme o art. 2o, II, da Lei 9.873/1999.

Ressalte-se que a Resolução TCU no 344/2022 reforça essa interpretação ao prever que apenas atos que demonstrem andamento processual relevante têm o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, afastando expressamente a eficácia de atos internos como pedidos de vista, juntada de documentos e movimentações administrativas de expediente.

Portanto, ainda que se integre a fundamentação com a apreciação pontual dos documentos referidos pela parte, conclui-se que os atos apontados não afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não se revestem das características exigidas pela legislação de regência. Por essa razão, mantém-se o entendimento de que houve paralisação processual superior a três anos, entre abril de 2012 a julho de 2016, sem prática de ato com aptidão para interromper ou suspender o curso do prazo.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT, sem efeitos modificativos, tão somente para integrar a fundamentação do acórdão embargado, analisando expressamente os atos administrativos indicados como supostamente aptos a interromper ou suspender a prescrição intercorrente no processo de tomada de contas especial.

Ressalte-se que o acolhimento parcial ora concedido não altera o resultado do julgamento anterior, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu a execução com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025